Tribunal: CARF
Processo: 10166.723565/2013-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO PIZA DI GIOVANNI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.723565/2013-52
ACÓRDÃO
1402-007.361 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Data do fato gerador: 15/09/2004
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. CERTEZA E LIQUIDEZ.
ÔNUS DA PROVA DA RECORRENTE. A restituição e/ou compensação de
indébito fiscal com créditos tributários está condicionada à comprovação
da certeza e liquidez do respectivo indébito nos termos do artigo 170 do
CTN. Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas
hábeis, da composição e existência do crédito pleiteado e, não
desincumbindo deste ônus, não há como reconhecer o direito creditório.
FALTA DE FORMALIDADE LEGAL. AUSÊNCIA DE AUTENTICAÇÃO DO LIVRO-
RAZÃO. Considera-se ineficazes os livros sem autenticação no registro
público competente.
PROVAS. COERÊNCIA E ORGANIZAÇÃO DAS PROVAS. MOMENTO DE
APRESENTAÇÃO. As provas devem ser apresentadas no momento oportuno
de maneira organizada coerentes entre si.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário e a ele negar provimento, não reconhecendo o direito creditório requerido e
não homologando as compensações a ele vinculadas.

Assinado Digitalmente
Ricardo Piza Di Giovanni – Relator

Fl. 348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.361 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.723565/2013-52
2
Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alexandre Labrudi Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de processo de apresentação, pela contribuinte, de Declaração de
Compensação (DCOMP) em que a CAIXA informou a apropriação de crédito de COSIRF
(Contribuições Sociais e Imposto de Renda Retido na Fonte) recolhido sob o código de receita
6190, relativo ao período de apuração 15/09/2004, no valor original de R$ 149.869,58.
Assim, trata-se de não homologação de compensação formalizada no PER/DCOMP
26135.40072.150909.1.3.04-5244, por intermédio do qual a interessada declarou possuir um
crédito de R$ 149.869,58, originário do pagamento indevido ou a maior, realizado em 15/9/04, a
título de retenções efetuadas por órgão público (código de arrecadação 6190), efetuado por Darf
no valor de R$ 8.431.871,59.
Não houve declaração de débito em DCTF que pudesse ser vinculada ao pagamento
de R$ 8.431.871,59. Por esse motivo, o pagamento constou com disponível no sistema.
O crédito alegado decorreria de estornos de tributos, efetivados em razão de
duplicidade e recolhimento indevido. A delegacia de origem não validou as provas trazidas pelo
sujeito passivo. Entendeu que as cópias do Livro Razão, relativamente à subconta “452402022-5
Tributos Retidos a Transferir – Lei 10.833”, não eram suficientes para comprovar o crédito, pois
carentes de autenticação e registro pela Junta Comercial – formalidades extrínsecas exigidas pelo
Código Civil (art. 1.185 da Lei 10.406/02 c/c art. 5o do Decreto-Lei 486/69). Sustentou que os
originais do livro Diário ou do Balancetes Diários e Balanços, de caráter obrigatório (arts. 258 e 259
do RIR/99 – Decreto 3.000/99), poderiam suprir os requisitos exigidos para a compensação de
tributos (art. 170 do CTN): liquidez e certeza.
Apesar de intimada, a interessada não apresentou livro original. A contribuinte
apresentou manifestação de inconformidade e pediu a desconstituição do despacho decisório e a
validade da compensação declarada. A interessada não se conformou com a recusa à eficácia
probatória dos documentos apresentados, marcada pela prevalência do formalismo em
detrimento da substância (verdade material). Alegou que suas demonstrações contábeis foram
verificadas por auditoria externa, com emissão de parecer atestando a adequação, conformidade
e confiabilidade e que elas foram apresentadas tempestivamente ao Banco Central do Brasil –
órgão competente para regulamentar e fiscalizar as instituições financeiras.
Fl. 349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.361 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.723565/2013-52
3
A recorrente comentou que o livro Balancetes Diários, utilizado pelas instituições
financeiras, não aponta individualmente cada registro diário mantido na contabilidade bancária,
mas sim o saldo anterior, os totais dos débitos e créditos lançados no dia e o saldo atual de cada
conta e que os lançamentos individualizados são expressos no Razão – livro dispensado de registro
na Junta Comercial e obrigatório para as entidades submetidas à tributação com base no lucro real
(art. 259 do RIR/99).
A defesa argumentou que a fiscalização não apontou qualquer irregularidade
material ou inverdade nos lançamentos constantes dos documentos apresentados – a rejeição
teria ocorrido estritamente por suposta inobservância de requisito formal. Sustenta que a falta de
registro do livro Balancetes Diários na Junta Comercial, embora se trate de requisito estritamente
formal prescrito em lei, não deve ser tomada em caráter exclusivo, como norte para a análise do
reconhecimento do direito creditório. Ponderou que mantém escrita regular e consistente, que
oferece suporte à apuração do lucro real e propicia adequado grau de certeza, segurança, capazes
de assegurar o direito de restituição de tributos pagos indevidamente ou a maior.
A interessada não se conforma com a recusa à eficácia probatória dos documentos
apresentados, marcada pela prevalência do formalismo (entendimento restritivo) em detrimento
da substância (verdade material). Defende que o Razão, mesmo dispensado de registro na Junta
Comercial (art. 259 e seguintes do RIR/99) seria fonte hábil para comprovar a origem dos
lançamentos que compuseram os valores compensados, ao passo que o livro Balancetes Diários
não apresenta o mesmo nível de detalhamento, registrando tão somente os saldos anterior e
atual e o total de débitos e créditos lançados no dia.
A contribuinte sustenta que, embora seja requisito formal prescrito em lei, a falta
de registro do livro Balancetes Diários na Junta Comercial não deve ser tomada em caráter
exclusivo, como norte para a análise do reconhecimento do direito creditório. Entende que
apresentou todas as informações necessárias e pertinentes à comprovação do crédito; que sua
escrita é regular, consistente e mantida sob rígidos controles, e que oferece suporte à apuração do
lucro real, propiciando certeza, segurança e respeito, capazes de assegurar o direito de restituição
de tributos pagos indevidamente ou a maior. Propugna pela convalidação dos defeitos sanáveis,
destacando não haver lesão ao interesse público ou prejuízo a terceiros. A recorrente informa que
substituiu o livro Diário pelo livro Balancete Diário na escrituração contábil, mas que somente
passou a promover o seu registro no Junta Comercial com o advento do Sped Fiscal, no exercício
de 2008.
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade.
O Recurso Voluntário manteve os argumentos da Manifestação de Inconformidade,
afirmando que seria o caso de reconhecer o desuso do suporte de papel, sendo que o documento
não deixa sua essência por estar em formato eletrônico, tampouco deixa de representar
validamente os fatos contábeis.
É o relatório.

Fl. 350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.361 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.723565/2013-52
4
VOTO
Conselheiro Ricardo Piza Di Giovanni, Relator
O Recurso apresenta todos os requisitos de admissibilidade, sendo, portanto,
conhecido.
Trata-se de não homologação de compensação por intermédio do qual a
Recorrente declarou possuir um crédito de R$ 149.869,58, originário do pagamento indevido ou a
maior, realizado em 15/9/04, a título de retenções efetuadas por órgão público (código de
arrecadação 6190), efetuado por Darf no valor de R$ 8.431.871,59.
De acordo com a fiscalização, não houve declaração de débito em DCTF que
pudesse ser vinculada ao pagamento de R$ 8.431.871,59. Por esse motivo, o pagamento constou
como disponível no sistema.
O crédito alegado decorreria de estornos de tributos efetivados em razão de
duplicidade e recolhimento indevido.
A delegacia de origem não validou como provas os documentos trazidos pelo
sujeito passivo. Entendeu que as cópias do Livro Razão, relativamente à subconta “452402022-5
Tributos Retidos a Transferir – Lei 10.833”, não eram suficientes para comprovar o crédito, pois
carentes de autenticação e registro pela Junta Comercial – formalidades extrínsecas exigidas pelo
Código Civil (art. 1.185 da Lei 10.406/02 c/c art. 5o do Decreto-Lei 486/69).
Apesar de intimada, a Recorrente não apresentou livro original.
É pacífico nos autos que a Recorrente recebeu Intimação reiterando a exigência de
apresentação de Livros Balancete Diário originais, persistindo no ponto que se refere ao registro
de tais documentos na Junta Comercial.
A Recorrente alega ter apresentado suficiência das informações que permitiam,
perfeitamente, a identificação da origem dos valores objetos da DCOMP e que os documentos
apresentados se mostravam suficientemente capazes de propiciar o adequado grau de certeza,
segurança e respeito ao direito da CAIXA de se ver restituída dos valores pagos indevidamente ou a
maior, consoante determina o artigo 2o, parágrafo único, IX da Lei 9.784/99, corroborado pelas
diretrizes do princípio da verdade material.”
A Recorrente alegou que suas demonstrações contábeis foram verificadas por
auditoria externa, com emissão de parecer atestando a adequação, conformidade e confiabilidade
e que elas foram apresentadas tempestivamente ao Banco Central do Brasil – órgão competente
para regulamentar e fiscalizar as instituições financeiras.
A recorrente alegou que o livro Balancetes Diários, utilizado pelas instituições
financeiras, não aponta individualmente cada registro diário mantido na contabilidade bancária,
mas sim o saldo anterior, os totais dos débitos e créditos lançados no dia e o saldo atual de cada
conta e que os lançamentos individualizados são expressos no Razão – livro dispensado de registro
Fl. 351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.361 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.723565/2013-52
5
na Junta Comercial e obrigatório para as entidades submetidas à tributação com base no lucro real
(art. 259 do RIR/99).
A Recorrente argumentou que a fiscalização não apontou qualquer irregularidade
material ou inverdade nos lançamentos constantes dos documentos apresentados – a rejeição
teria ocorrido por suposta inobservância de requisito formal. Sustenta que a falta de registro do
livro Balancetes Diários na Junta Comercial, embora se trate de requisito estritamente formal
prescrito em lei, não deve ser tomada em caráter exclusivo, como norte para a análise do
reconhecimento do direito creditório. Ponderou que mantém escrita regular e consistente, que
oferece suporte à apuração do lucro real e propicia adequado grau de certeza, segurança, capazes
de assegurar o direito de restituição de tributos pagos indevidamente ou a maior.
A Recorrente afirmou que “apresentou farta documentação para demonstrar seu
direito creditório, em meio magnético, os quais foram devidamente validados e autenticados por
meio do Sistema de Validação e Autenticação de Arquivos Digitais – SVA , o que atesta a
integridade dos registros.”
Argumenta a Recorrente que em face do artigo 259, do RIR/99 está o dispensada
registro ou autenticação o Livro Razão. Afirma que não procede alegação de que a falta de
indicação do débito em DCTF dificulta a quantificação da efetiva obrigação tributária, pois a
própria DCTF da época não segregava o grupo COSIRF, fato que, de forma alguma, tem o condão
de afastar a liquidez e certeza do crédito declarado pela CAIXA. Afirma que a decisão da DRJ não
apontou quais estornos em que não houve a demonstração da causa, prejudicando,
completamente, a defesa do Contribuinte neste ponto.
Argumentou a Recorrente que o razão da subconta 4.5.2.40.20.22-5 - Tributos
retidos a transferir Lei 10833, demonstra os créditos originais efetuados, os registros em
duplicidade e os estornos em períodos posteriores e que restou esclarecida a preponderância de
duplicidade contábil como origem do crédito compensado, bem como que inexiste vínculo da
ocorrência com terceiro tido como beneficiário de pagamento pela CAIXA, eis que, na espécie, os
lançamentos decorrem de sistema, onerando, exclusivamente esta instituição quando do repasse
indevido ao erário.
Destacou que “está-se a falar de escrituração mantida pela CAIXA ECONOMICA
FEDERAL, que, inclusive, na qualidade de empresa pública, como tal integrante da Administração
Indireta Federal, e relevante instituição financeira de atuação nacional que é, mantém rígidos
controles de sua contabilização, não podendo, assim, de forma alguma, ser simplesmente
desconsiderado o seu direito, da forma como então aqui efetivado pelos agentes da fiscalização
fazendária”.
Afirma ainda que a legislação superveniente reforçou a evolução do registro e forma
de apresentação da documentação contábil, a exemplo do Decreto no 6.022/2007, que criou o
SPED, Decreto no 8.683/2016, que permite a dispensa da autenticação do Registro do Comércio
Fl. 352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.361 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.723565/2013-52
6
para quem apresenta a escrituração contábil digital (ECD) pelo SPED e do Decreto no 9.580/2018,
que no art. 274, §3o, coloca que o livro-razão deverá ser entregue em meio digital ao SPED.
Trata-se, portanto, de questão probatória.
A Recorrente defende que os elementos apresentados – principalmente os registros
do Livro Razão – seriam suficientes para confirmar o crédito utilizado no PER/DCOMP.
Por sua vez a fiscalização preconiza a apresentação dos livros Diário ou Balancetes
Diários e Balanços, pois somente estes apresentariam autenticação e registro na Junta Comercial.
Entendeu que a documentação apresentada não foi suficiente para garantir a credibilidade aos
dados, sobretudo porque não foi apresentado o Livro Razão original e porque os dados dos
arquivos que representariam o conteúdo desse livro não foram respaldados no livro Diário ou
Balancetes Diários e Balanços, devidamente registrados e autenticados.
A DRJ verificou que foram “juntadas cerca de 25 mil folhas, com planilhas de dados
já existentes no processo, cópias de Livro Razão, cópia de Darf pagos e relatórios de descrição de
retenções e estornos”, e que, no entanto, “não foram agregadas as peças essenciais,
representadas pelo Livro Balancetes Diários e Balanços”. Vejamos os termos da análise da DRJ, os
quais adoto como razão de decidir:
A contribuinte denuncia não ter sido apontada irregularidade material ou
inveracidade nos lançamentos apresentados. Efetivamente, consoante avaliação
sobre documentos constantes do processo, é possível que interessada tenha razão
(fls. 22/71). No entanto, a questão preliminar relativa à autenticidade dos dados
apresentados continua não vencida. Além disso, cabe destacar: a falta de indicação
do débito em DCTF dificulta a quantificação da efetiva obrigação tributária; as
justificativas expressas para as operações não têm força de prova e constituem
apenas alegações (fls. 35/39 e 105/107); não foi demonstrada a causa específica de
alguns estornos; e não foram reveladas as contrapartidas contábeis dos
lançamentos consignados na conta “452402022-5 Tributos Retidos a Transferir – Lei
10.833”do Livro Razão.
Portanto, a Recorrente não provou que os documentos apresentados são
autênticos.
Por outro, a Recorrente não indicou o débito em DCTF o que inviabilizou a
quantificação da efetiva obrigação tributária; não demonstrou a causa específica de estornos e
nem foram reveladas as contrapartidas contábeis dos lançamentos consignados na conta
“452402022-5 Tributos Retidos a Transferir – Lei 10.833” do Livro Razão.
Entendo que o Princípio da Verdade Material, embora norteador dos julgamentos
do processo administrativo, não tem a finalidade de suprir a inércia da parte, especialmente
quando esta não apresenta justificativa plausível para não ter apresentado referidos documentos
à época da manifestação de inconformidade.
Fl. 353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.361 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.723565/2013-52
7
Ademais, a escrituração contábil deve ser realizada com observância aos Princípios
de Contabilidade e os livros contábeis obrigatórios, entre eles o Livro Diário e o Livro Razão,
devem revestir-se de formalidades extrínsecas, não sendo suficiente, nesse caso, o Sistema de
Validação e Autenticação de Arquivos Digitais SVA, principalmente pela época dos fatos.
Entendo que não se trata apenas de reconhecer a autenticação via SVA ou ainda de
ausência de necessidade de autenticação com base no artigo 259 do RIR e sim de conexão entre os
documentos apresentados e sua respectiva organização, bem como do momento adequado de
sua apresentação no processo administrativo.
A Recorrente deixou de apresentar as provas adequadas e nos momentos
adequados sem justificativa para tal, tentando valer-se de uma presunção de validade de seus
documentos, presunção essa que, apesar da existência do princípio da formalidade moderada, não
é aplicada no processo administrativo tributário.
Caberia a Recorrente ter organizado as provas de maneira coerente, apresenta-as
no momento correto e com as formalizadas condizentes com as épocas dos fatos, não podendo
atribuir ao julgador o dever dar sentido aos documentos juntados.
De acordo com os artigos 341 e 373, II, do CPC, aplicáveis subsidiariamente ao
Processo Administrativo Fiscal, não é aceito no ordenamento jurídico pátrio contestação genérica,
cabendo ao réu alegar toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que
impugna o pedido do autor. Por princípio básico do direito, alegações devem vir acompanhadas de
força probatória por quem as aduzem, sob pena de serem meras alegações, desprovidas de prova.
Diante o exposto, voto no sentido de conhecer o Recurso Voluntário e a ele negar
provimento.
Assinado Digitalmente
Ricardo Piza Di Giovanni

Fl. 354
DF CARF MF
Original